Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-83.2024.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002336-83.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (APELANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS EXTERNOS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO CRÉDITO RURAL SUBSIDIADO. ENCARGOS REGULARES. MORA CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional c/c alongamento de débito rural, fundada em alegada frustração de safra. Pleito de prorrogação da dívida com base na Súmula 298/STJ, legislação de crédito rural e limitação de encargos contratuais. Sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) se há ausência de dialeticidade; (
ii
) se estão presentes os requisitos para o alongamento da dívida; (
iii
) se é aplicável o regime do crédito rural típico; (
iv
) se há abusividade nos encargos e descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação enfrenta os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

As cédulas em questão foram firmadas com repasse de recursos externos, em moeda estrangeira, conforme Resolução CMN nº 3.844/2010.

Operações com recursos livres não se submetem ao regime do crédito rural subsidiado nem à Súmula 298/STJ.

Inaplicável o Decreto-Lei nº 167/67 por não se tratar de crédito rural típico.

Ausente abusividade nas cláusulas e legítimos os encargos moratórios, não há descaracterização da mora (Tema 28/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença cumpre o requisito da dialeticidade.

O direito ao alongamento compulsório da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ exige a comprovação da frustração de safra e a contratação com recursos controlados ou equalizados pelo Tesouro Nacional.

Cédulas de crédito bancário firmadas com repasse de recursos externos e valores estipulados em moeda estrangeira não se submetem ao regime jurídico do crédito rural subsidiado.

A ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e a regularidade dos encargos moratórios impedem a descaracterização da mora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato c/c Alongamento de Débito rural julgada improcedente. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante
sustenta a necessidade de reforma da decisão, reiterando o direito ao alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ e na legislação de crédito rural (
art. 4º, parágrafo
único, da Lei 7.843/
89, Resolução
CMN nº 5.123/2024 e no Manual de Crédito Rural item 2.6.9), alegando frustração de safra e crise no setor.

Defende a aplicabilidade do Decreto-Lei nº 167/67 para limitar os
juros de mora em 1% ao ano
e
defende a descaracterização da mora porque o apelado cobrou os encargos de inadimplemento mesmo diante da frustração da safra.

Alega que foram cobrados juros remuneratórios acima de 12% ao ano, além de mora excessiva.

Em contrarrazões, a
apelad
a arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença, argumentando a natureza de Cédula de Crédito Bancário dos títulos, a ausência de requisitos para prorrogação e a legalidade das cláusulas
contratuais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O apelado argui preliminar de ausência de dialeticidade

No entanto, a apelação ataca a fundamentação da sentença e demonstra de forma clara seu inconformismo.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

2.
MÉRITO

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Contudo, esse direito está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos na legislação específica

O apelante alega que a frustração de safra, resultante de fatores climáticos adversos e da crise no setor agropecuário, inviabilizou o cumprimento das obrigações contratuais. Sustenta que apresentou laudo técnico que comprovaria a perda de receita, razão pela qual seria aplicável a prorrogação das dívidas rurais, nos moldes da Súmula nº 298 do STJ.

O Manual de Crédito Rural (MCR), em seu item 2.6.4, estabelece que o produtor deve comprovar a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais situações, entre elas: frustração de safras por fatores adversos, dificuldade de comercialização dos produtos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Importante destacar ainda que, conforme o MCR em seu item 2.4.5, o disposto no item 4, apenas é aplicável
aos
financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional
(TN), desde que as operações sejam previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável,
e há alegação da agravada, que de a CPR em comento foi financiada com recursos próprios da cooperativa, e não do Tesouro Nacional.

No caso, as Cédulas de Crédito Bancário nº 668469 e 668472 acostadas aos autos, contêm cláusula expressa indicando que a operação é realizada com "Repasse de Recursos Externos", nos termos da Resolução nº 3.844/2010 do Conselho Monetário Nacional, sendo os valores estipulados em moeda estrangeira (Euro).

Essa distinção é fundamental, pois o Crédito Rural típico, sujeito às normas de securitização e alongamento compulsório (Súmula 298/STJ), é aquele fomentado com recursos controlados ou subsidiados pelo Governo Federal, visando proteger a produção nacional. Já as operações com recursos externos ou livres possuem natureza comercial distinta, onde a instituição financeira capta recursos no exterior para repassar ao tomador, assumindo riscos cambiais e de mercado.

Portanto, não é possível impor a aplicação do MCR para os fins pretendidos pelo apelante – renegociação do débito, uma vez que o financiamento não foi formalizado com recursos financeiros do Tesouro Nacional.

No mais, o apelante pretende a aplicação do Decreto-Lei 167/67 ao caso.

A Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural no Brasil, define em seu art. 2º que esse tipo de operação consiste no fornecimento de recursos financeiros, por entidades públicas ou instituições privadas, aos produtores rurais ou suas cooperativas, destinados exclusivamente à realização de atividades vinculadas aos objetivos legalmente previstos.

O crédito rural é regulado pelo Conselho Monetário Nacional, a quem compete editar normas operacionais, cuja fiscalização incumbe ao Banco Central do Brasil (
arts
. 4º e 5º da referida Lei). Suas finalidades compreendem operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização (art. 9º), sendo os recursos oriundos de diversas fontes, como depósitos à vista, poupança rural, Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), recursos do BNDES, fundos constitucionais e recursos próprios das instituições financeiras (Banco Central do Brasil – acesso em 12.11.2025:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural
).

Do mesmo modo, tratando-se de cédula de crédito bancário,
capitalizada
com recursos do exterior, não se vislumbra possível aplicar as normas relacionadas ao crédito rural do Decreto-Lei 167/67, como os juros de mora em 1% ao mês e
remuneratórios de 12% ao ano
.

Inexistindo clausulas no período de normalidade declaradas abusivas, inviável afastar a mora debendi (Tema 28 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026